Tribunal: TJMT
Processo: 1001186-30.2022.8.11.0053
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001186-30.2022.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LUIZ CLAUDIO HOLANDA RODRIGUES - CPF: 617.187.501-53 (APELADO), LOANGELA LORENA FERNANDES ORTIZ - CPF: 042.694.051-20 (ADVOGADO), PREVI-LEVERGER (APELANTE), FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER/MT - CNPJ: 12.606.551/0001-82 (APELANTE), BRUNO MACEDO MENEZES DA SILVA - CPF: 728.440.861-87 (ADVOGADO), CARLOS RAIMUNDO ESTEVES registrado(a) civilmente como CARLOS RAIMUNDO ESTEVES - CPF: 570.031.491-68 (ADVOGADO), RUTH CARDOSO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 000.198.121-83 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA:

AGRAVO INTERNO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – PARIDADE E INTEGRALIDADE – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO – NÃO OCORRÊNCIA – EQUIPARAÇÃO ENTRE CARGOS – DESCABIMENTO – PRECEDENTES DO STF E STJ – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.

O julgamento monocrático encontra amparo no artigo 932, inciso V, “a” e IV, “a” do Código de Processo Civil, bem como no artigo 8o do Regimento Interno das Turmas Recursais de Mato Grosso, não configurando nulidade.

2.

A reestruturação administrativa municipal não pode afastar o direito à paridade e integralidade garantidos aos servidores aposentados nos termos da EC 70/2012 e do art. 7o da EC 41/2003.

3.

Não há equiparação automática entre cargos distintos, mas sim a manutenção do direito à paridade, o que não se confunde com reenquadramento funcional.

4.

Agravo interno conhecido e improvido.

RELATÓRIO

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Reclamada em face da decisão monocrática (ID 250456661) que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença que reconheceu o direito do Reclamante à integralidade e paridade dos seus proventos, conforme os reajustes concedidos aos servidores da ativa.

A Agravante alega, em síntese:

Nulidade do julgamento monocrático, por suposta violação ao artigo 932 do CPC e ao princípio da colegialidade; Impossibilidade de equiparação automática entre cargos distintos, argumentando que o cargo de Digitador, anteriormente ocupado pelo Reclamante, teria sido extinto e que não há identidade de atribuições entre este e o cargo de Assistente Legislativo; Violação ao princípio da legalidade e à autonomia municipal, sob o fundamento de que a legislação municipal não prevê o enquadramento pretendido pelo Reclamante.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Reclamante, rebatendo os argumentos da Agravante e pugnando pela manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

VOTO

Colendos pares,

Em detida análise dos autos, o agravo interno é meramente protelatório, pois devidamente fundamentada a decisão monocrática que manteve a sentença.

O Agravo Interno deve ser conhecido, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

No mérito, o recurso não merece provimento.

Passo a análise pontual do recurso.

I - DA INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NO JULGAMENTO MONOCRÁTICO

Inicialmente, cumpre afastar a alegação de nulidade da decisão monocrática. O julgamento individual do recurso inominado encontra amparo expresso no artigo 932, inciso V, “a” e IV, “a” do Código de Processo Civil, bem como no artigo 8o do Regimento Interno das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, que permite ao relator decidir monocraticamente quando a decisão recorrida estiver em consonância com jurisprudência consolidada.

O Supremo Tribunal Federal
já decidiu que a aplicação de regimentos internos dos Tribunais e Turmas Recursais deve observar os princípios da celeridade e eficiência, conforme entendimento firmado no Tema 294 da Repercussão Geral (RE 612.359).

A tese firmada foi que é possível o julgamento monocrático nos Juizados Especiais, desde que seja possível a revisão pelo Órgão Colegiado.

Assim, não há que se falar em ampliação inconstitucional das hipóteses de julgamento monocrático.

Ademais, a Agravante não demonstrou qualquer prejuízo efetivo decorrente do julgamento monocrático, limitando-se a alegações genéricas de violação ao contraditório e à ampla defesa, razão pela qual não se sustenta a alegação de nulidade processual.

II - DO DIREITO À PARIDADE E INTEGRALIDADE – AUSÊNCIA DE EQUIPARAÇÃO AUTOMÁTICA DE CARGOS

No mérito, a Agravante sustenta que a decisão agravada teria determinado uma equiparação indevida entre cargos distintos. Ocorre que tal afirmação não corresponde ao que foi decidido nos autos.

A sentença e a decisão monocrática não determinaram o reenquadramento funcional do Reclamante em cargo diverso, mas tão somente o reconhecimento do seu direito à paridade nos reajustes concedidos aos servidores da ativa, conforme assegurado pelo artigo 7o da EC 41/2003 e pelo artigo 6o-A da EC 70/2012, em consonância com o
Parecer Jurídico n.o 23/2021 (ID 222102650), da Câmara Municipal, reiterando a compatibilidade do cargo de Assistente Legislativo com o cargo extinto.

O Supremo Tribunal Federal, consolidou o entendimento de que servidores aposentados por invalidez permanente, antes da EC 70/2012,
conforme RE
1.352.999 RN, fazem jus à paridade e integralidade, sendo-lhes garantidos os mesmos reajustes concedidos aos servidores da ativa.

Tema consolidado n° 1019 RE 1162672 que expressamente dispõe sobre a garantia a paridade entre ativos e inativos.

A reestruturação administrativa não pode servir de pretexto para afastar o direito à revisão de proventos nos mesmos índices concedidos aos servidores ativos.

Portanto, a pretensão do Reclamante não se confunde com equiparação ou reenquadramento funcional, mas sim com o direito constitucionalmente garantido de que seus proventos sejam revisados nos mesmos moldes aplicáveis aos servidores em atividade.

III - DA SUPREMACIA DAS REGRAS CONSTITUCIONAIS SOBRE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL

No que tange ao argumento da Agravante de que a legislação municipal não prevê a equiparação entre os cargos de Digitador e Assistente Legislativo, é importante frisar que a Constituição Federal e as Emendas Constitucionais 41/2003 e 70/2012 possuem eficácia imediata e vinculam os entes federativos, não cabendo à legislação municipal criar restrições que inviabilizem direitos constitucionalmente garantidos.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é clara ao estabelecer que o direito à paridade e integralidade decorre da norma constitucional e não depende de previsão na legislação local, conforme já decidido nos seguintes precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 28.04.2023. DIREITO ADMINISTRATIVO. REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DOENÇA GRAVE ESPECIFICADA EM LEI. ART. 6o DA EC 41/03. REDAÇÃO DADA PELA EC 70/2012. IRRESIGNAÇÃO CONTRA A EXTENSÃO DO DIREITO À PENSIONISTA DE SERVIDOR PÚBLICO. CÁLCULO.
PARIDADE E INTEGRALIDADE COM SERVIDORES DA ATIVA.
REGRAS DE TRANSIÇÃO. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. SÚMULA 279 DO STF. ACÓRDÃO PROFERIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O entendimento adotado pela Corte de origem revela-se em consonância com o que decidido por este Tribunal ao apreciar o Tema 754, da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é o RE 924.456-RG, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, ocasião em que foi fixada a tese de que “os efeitos financeiros das revisões de aposentadoria concedidas com base no art. 6o-A da Emenda Constitucional no 41/2003, introduzido pela Emenda Constitucional no 70/2012, somente se produzirão a partir da data de sua promulgação (30.3.2012)”, benefício que foi estendido também às pensões por morte originadas de tais agentes. Precedentes. 2. Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto ao cumprimento das regras de transição, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa, nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC.

STF - RE: 1417274 RS, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 15/08/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETR¿¿NICO DJe-s/n DIVULG 21-08-2023 PUBLIC 22-08-2023.

Dessa forma, a alegação de que a legislação municipal não prevê o direito pleiteado pelo Reclamante não possui respaldo constitucional e tampouco afasta a aplicação das normas federais que garantem a revisão de proventos com base na paridade.

Tenho que, no caso em apreço, não comporta reforma.

Decisão monocrática mantida.

Agravo Interno conhecido e improvido.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para

manter a decisão monocrática e, de conseguinte, a sentença recorrida, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Nos termos do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025